Tribunal: STF
Processo: ARE 1427821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública. Município de Guarujá. Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte. Gratificação de Risco. Pretensão de incidência dos descontos previdenciários. Vantagem que contempla os cargos de Guarda Municipal, Vigia e Agentes de Operação e Fiscalização de trânsito e Transporte. Lei Complementar Municipal 135/2012, artigos 198 e 199. Considera atividades de risco as que são desempenhadas na defesa do patrimônio público municipal, na vigilância dos próprios e logradouros públicos municipais e na defesa e proteção dos serviços públicos. Vantagem de caráter permanente porque inerente aos cargos e funções correspondentes. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito da contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Constituição Federal, artigo 201, § 11, com aplicação extensiva aos servidores públicos, por determinação do artigo 40, § 12. Precedentes desta Corte. Sem incompatibilidade com o disposto no artigo 144, § 8º, da Constituição Federal - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei - não sendo este o cargo em questão, tampouco com Supremo Tribunal Federal, Tema 1057, de negar aposentadoria especial para guardas civis municipais com base no risco da função, com efeito vinculante somente para aposentadoria especial, que não é o caso, e Tema 163 - não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade - ante a natureza permanente que estamos reconhecendo à vantagem, concedida indistintamente para todos os ocupantes dos cargos que a lei contempla. Demanda procedente. Com reexame necessário porque a imposição de proceder a desconto previdenciário sobre determinada vantagem funcional de servidor público municipal há de implicar correspondente contribuição patronal a cargo do Município, por tempo indeterminado. Recurso e reexame necessário não providos, sem majoração dos honorários advocatícios porque a sentença os fixou no máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, Código de Processo Civil, Artigo 85, § 11.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente